Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701864-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO POMPEU DA SILVEIRA DECISÃO Agravo de instrumento (SEM PEDIDO LIMINAR) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário (autos n. 0711615-96.2018.8.07.0016 – cumprimento de sentença) que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria. Eis o teor da decisão ora revista: Não obstante as razões apresentadas na impugnação de ID 26506403, no caso vertente os cálculos da parte autora se limitaram a evoluir o valor constante da sentença judicial, já transitada em julgado. Diante do exposto, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, rejeito as razões apresentadas na impugnação. Expeça-se precatório no montante apurado pela parte autora. Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Sustenta o agravante, em síntese, que (i) “a sentença foi parcialmente alterada pela E. Turma Recursal, que fixou o dia 28.9.2016 como termo inicial do adicional de insalubridade”; (ii) o cálculo a ser realizado não é mera atualização do valor fixado pela sentença, pois o mesmo foi alterado em grau recursal. Assevera, ainda, que “o cálculo apresentado pela parte agravada contraria a decisão transitada em julgado, pois a sentença, mantida nesse ponto, fixou os juros de mora a contar da citação, e não do vencimento, como fez a parte agravada”. É o breve relato. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito